Tribunal: TJSP
Processo: 1008919-44.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Sentença de procedência Apelação do condomínio.

Obrigação de caráter propter rem. Possibilidade de cobrança tanto do promitente vendedor, quanto do promissário comprador, salvo se comprovado que o promissário comprador se imitiu na posse do imóvel e o condomínio teve ciência inequívoca da transação.

Na hipótese,

Ementa:
Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Sentença de procedência Apelação do condomínio.

Obrigação de caráter propter rem. Possibilidade de cobrança tanto do promitente vendedor, quanto do promissário comprador, salvo se comprovado que o promissário comprador se imitiu na posse do imóvel e o condomínio teve ciência inequívoca da transação.

Na hipótese, é incontroversa a posse da compromissária compradora e a ciência inequívoca do condomínio sobre o negócio firmado pelas partes. Ilegitimidade passiva dos compromitentes vendedores reconhecida.

Recurso não provido.